Tribunal: STF
Processo: ARE 1506745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações. Ação declaratória de inexistência de obrigação tributária. ISSQN. Afretamento de embarcação. Não incidência. O afretamento é contrato disciplinado pela Lei 9.432/97, e possui 03 (três) modalidades distintas: a casco nu, por tempo e por viagem. Da análise dos documentos juntados aos autos, conclui-se ser o objetivo da empresa a operação, gestão e afretamento de embarcações de apoio marítimo e portuário; operação e afretamento de qualquer equipamento necessário para a execução de trabalhos subaquáticos em águas jurisdicionais brasileiras e operação e afretamento de veículos operados remotamente. Tal atividade econômica se coaduna com aquela, objeto dos contratos indicados na petição inicial que se enquadram na definição de afretamento por tempo. De fato, o inciso II do artigo 2º da Lei 9.432/97 o define como aquele no qual o afretador recebe a embarcação armada e tripulada, ou parte dela, para operá-la por tempo determinado. O Superior Tribunal de Justiça ao analisar a questão reconheceu a complexidade dos contratos de afretamento por tempo, uma vez que envolvem além da locação do bem a prestação de alguns serviços, mas entendeu que estes não podem ser desmembrados para efeitos fiscais e, portanto, não são passíveis de ISSQN. Note-se que a incidência do referido imposto sobre a locação de bem móvel é vedada, nos termos da súmula vinculante nº 31 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: é inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre operações de locação de bens móveis. Assim, não sendo possível a cobrança do tributo sobre a atividade principal, também não deverá incidir sobre os demais serviços decorrentes do contrato, ou seja, aqueles correlatos ao dever de armar e tripular a embarcação, típicos do contrato de afretamento por tempo. Afastamento, ainda, das demais teses debatidas pelo segundo apelante. Reconhecida a não incidência do tributo, despicienda a análise de eventual sujeito ativo da obrigação tributária. Não subsiste, ainda, o suposto cerceamento de defesa. Apelante que deixou de requerer a prova quando instada a fazê-lo. Preclusão. Ainda que assim não se entendesse, segundo o apelante, a perícia teria por finalidade demonstrar os serviços prestados pela recorrida em decorrência do contrato e como anteriormente consignado, ainda que haja prestação de serviço, estes não seriam passíveis de incidência de ISSQN por ausência de previsão legal específica. Cabível a condenação do ente público ao ressarcimento das despesas processuais antecipadas e ao pagamento de honorários advocatícios tendo em vista o princípio da sucumbência. Recursos aos quais se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III e 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente